Tribunal: TJDFT
Processo: 0731289-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731289-69.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e ENEL BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ENEL BRASIL S. A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, por meio do qual as autoras almejam provimento jurisdicional declaratório de alegada ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento no âmbito de processo administrativo. É o breve relato. Decido. Carece este Juízo de competência para o processamento e julgamento da presente demanda. Inicialmente, vejo que a requerente CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. tem sede em Goiânia-GO e a ENEL BRASIL S. A. sede em Niterói – RJ; o indicado contrato foi celebrado em Goiânia – GO e envolve Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e a parte se insurge conta ato administrativo imputado ao Estado de Goiás; o requerido, ESTADO DE GOIÁS, ostenta capital em Goiânia-GO. Isto posto, nenhum, absolutamente nenhum, tem domicílio sujeito ao território da Circunscrição Judiciária de BRASÍLIA/DF. Acerca da antijuridicidade inerente à aleatória escolha do Juízo, assim se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. IMÓVEL E PARTES LOCALIZADOS EM OUTRO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A eleição aleatória de foro diverso daquele do imóvel objeto da execução ou de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 5. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O TJDFT já decidiu, nesse sentido, que “é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais”. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, § 3o DO CPC/2015. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre o aluno e a instituição de ensino que presta os serviços educacionais. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Configurada relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 6. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398021, 07383415320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em que pese a indicação na petição inicial da existência de cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre as partes, é de se notar que figura no polo passivo Estado da Federação, que ostenta norma específica para definição de foro (artigo 52, parágrafo único, do CPC), a ensejar a vedação de eleição de foro entre as partes, ao teor do artigo 62, também do CPC: "Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (...) Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes". Além disso, vigora, no Estado de Goiás o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (lei n. 9.129/1981), que, em seu art. 30, I, "a", 1, traz: “Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias;” Assim, trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, não sendo possível desconsiderar o princípio republicano e a autonomia do poder constituinte derivado decorrente. Caso o autor tivesse sede nesta Comarca, eventualmente a competência ainda poderia ser discutida, mas não é o caso. Trata-se de nítida escolha aleatória do foro, o que tem acontecido reiteradamente, pois apenas na primeira instância deste TJDFT há mais de 30 causas sobre o mesmo tema, em tramitação. Desse modo, considerando as normas acima transcritas, é fácil constatar que somente o juízo da vara da Fazenda Pública Estadual do Goiás é o competente e que se trata de norma de competência absoluta, determinada de acordo com o interesse público, não sendo possível a mudança de competência em razão de convenção das partes. Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que na demanda em que se pretende a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro Ente Federativo a competência para processamento é da Vara da Fazenda Pública do respectivo Ente: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás. (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES RESULTANTE DE LEILÃO DE PRIVATIZAÇÃO DA CELG. PEDIDO PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. LEIS DO ESTADO GOIANO CRIADAS ESPECIFICAMENTE PARA O PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO. ESTADO DE GOIÁS NO POLO PASSIVO. INCIDÊNCIA DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA GOIANA. LEI No 9.129/81. LEI ESPECIAL. PRINCÍPIO REPUBLICANO. AUTONOMIA DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que reconheceu a incompetência do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. 1.1. O agravante alega, em suma, que se trata de competência territorial, relativa, em que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado (art. 52, parágrafo único, do CPC), bem como que consta expressamente no contrato cláusula de eleição de foro (art. 63 do CPC). 2. De acordo com os autos, a relação fático-jurídica narrada pelas agravantes decorre de contrato resultante de leilão de privatização da CELG Distribuição S.A., com pedido para: "(a) declarar a ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento feito pela 1a Autora no âmbito do processo administrativo no 202000004104867, tendo em vista a utilização de critérios de julgamento não previstos em lei, no contrato, ou qualquer outro ato normativo; (b) em decorrência, que o Réu seja compelido a dar cumprimento ao Contrato de Compra e Venda de Ações, à Lei do FUNAC, e ao Termo de Cooperação e Acordo de Gestão da CELG-D, a fim de que deposite na conta FUNAC o valor histórico de R$ 7.826,81, atualizado com juros de mora e correção monetária, e realize a transferência desse recurso financeiro da Conta FUNAC (...), nos exatos termos do art. 6o, § 1o, do Decreto 7.732/2012". 2.1. Observe-se que ao caso se aplicam Leis do Estado de Goiás criadas especificamente para o programa de desestatização, juntadas pelas agravantes no processo originário: a) lei no 17.555/2012: Dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG D - FUNAC - e dá outras Providências; b) lei no 17.495/2011: Autoriza o Poder Executivo a alienar ações da CELG Distribuição -CELG D-, e dá outras providências (ID 112765524); c) lei no 17.555/2012: Regulamentado pelo Decreto no 7.732, de 28-09-2012. Dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG D - FUNAC- e dá outras providências (ID 112765526); e d) decreto no 7.732/2012: Regulamenta o Fundo de Aporte a CELG Distribuição S/A (CELG D) - FUNAC e dá outras providências. 3. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 3.1. Assim, trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 3.2. Portanto, a ação de conhecimento deve tramitar no foro de domicilio do Ente Federado contra o qual a pretensão é promovida (Goiás), uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente. 4. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: " (...) 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. (...)". (00046434620168070009, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 29/4/2020)". 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1426777, 07063900720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRIVATIZAÇÃO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal das agravantes consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que cabível e adequada a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato celebrado entre as partes. Preliminar rejeitada. 2. O art. 18 da Constituição Federal-CF prevê que "a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição." 3. A autonomia dos entes federativos se divide em poder de autolegislação, auto-organização e autoadministração. Para densificar esses princípios, a CF estabelece: "art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça." A partir desses dispositivos, extraem-se três conclusões: 1) um Estado não pode interferir na administração, legislação e organização de outro; 2) cabe a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário; e, 3) a União não prevalece sobre os Estados. 4. Diante da isonomia decorrente do pacto federativo, a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados. Dessa forma, em regra, a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu, o que leva à necessária redistribuição dos processos propostos perante o Poder Judiciário de outro ente. Precedentes. 5. A interpretação conforme à Constituição afeta o disposto nos arts. 62 e 63 do Código de Processo Civil - CPC. Em tese, a cláusula de eleição de foro em contratos celebrados com a Administração Pública é possível, desde que o local escolhido seja vinculado ao ente federado contratante e não afaste a competência em razão da pessoa (ente público). 6. No caso, a cláusula de eleição de foro é nula, pois ofende a lei que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1423268, 07063182020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CELG. ESTADO DE GOIÁS. ATO REALIZADO PELO ENTE PÚBLICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. NÃO RECONHECIDA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. LEI No 21.268/2022. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo Princípio da Dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na decisão agravada, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas. 1.2 Outrossim, a mera reprodução da defesa apresentada anteriormente, por si só, não implica, necessariamente, em violação ao Princípio da Dialeticidade, desde que, a partir da leitura das razões do recurso, seja possível extrair quais os fundamentos da decisão estão sendo questionados e por quais motivos, como na hipótese dos autos. Preliminar rejeitada. 2. A Lei no 21.268 de 05 de abril de 2022, que revogou a Lei no 9.129/81, dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás e, ao definir a competência dos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, estabeleceu no art. 61, inciso I, competir aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência, processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias. 3. A interpretação literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, em razão do foro de eleição, em tese, abarcaria a pretensão dos Agravantes em ajuizar a demanda perante à justiça do Distrito Federal. 3.1 Todavia, ao conjugar as disposições contidas na Constituição Federal (arts. 18, 25 e 125, da CF), na LC 35/1979 (art. 16), no Código de Processo Civil (art. 52) e na Lei no 21.268/22 (art. 61, inciso I), que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, torna-se evidente tratar-se de matéria afeta à competência absoluta, reservada aos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, consoante definição contida no Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, devendo-se reconhecer a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, remetendo-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. 4. O Estado de Goiás, ora Agravado, ao compor o polo passivo da ação originária, atrai a incidência da norma especial contida na Lei no 21.268/2022 (Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás), que anuncia competir aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência, processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1422632, 07046363020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se como incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, sob pena de afronta ao Pacto Federativo, consagrado na Constituição Federal (art. 18 da CF/88). Ante o exposto, declaro a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheço a incompetência absoluta do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito, bem como determino a remessa do processo a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO). Remetam-se os autos ao Juízo competente.” Os Agravantes sustentam que o Agravado não tem foro privilegiado, apena juízo privativo ou vara especializada instituída por lei estadual, motivo pelo qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial Salientam que, nos termos da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Acrescentam que, ainda que não houvesse eleição de foro, a escolha do foro de Brasília seria válida em atenção ao artigo 52 do Código de Processo Civil. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “que declinou da competência, fixando-se a competência da 11a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro”. Preparo recolhido (ID 39448165). É o relatório. Decido. O Estado-membro não tem prerrogativa de foro, ou seja, pode ser demandado em comarca diversa daquela em que possui juízo privativo. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, AJUIZADA NA COMARCA DE ARAÇATUBA, CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA. ART. 100, IV, D, DO CPC. POSSIBILIDADE DE A AÇÃO SER AJUIZADA EM COMARCA DO INTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Estado-membro não tem prerrogativa de foro. De acordo com as normas de direito processual civil, as regras do artigo 100, IV, 'b' e 'd', do CPC são especiais em relação à alínea 'a' do citado artigo. 'Os Estados Federados também podem ser demandados nas comarcas onde ocorreram os fatos. Inteligência do art. 100, IV, 80.482/MG e Resp 13.649/SP' (Eresp No 49.457/PR, rel. Min. Adhemar Maciel, DJU de 16.5.97)" (STJ, REsp 186.576/RS, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJ de 21/08/2000). No mesmo sentido: "reconhece-se às autarquias estaduais, como aos respectivos Estados-Membros, Juízo privativo (vara especializada). Entretanto, não têm eles foro privilegiado, vale dizer, podem ser demandados nas comarcas do interior. Precedentes da Corte" (STJ, REsp 173.301/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, DJU de 28/09/1998). (AgRg no AREsp 381609 / SP; 2a T.; Ministra Assusete Magalhães; DJe 02/10/2015)" “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVILEGIADO PARA ESTADO- MEMBRO. SÚMULA 206/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os Estados-membros não têm foro privilegiado, mas juízo privativo (vara especializada), nas causas que correm na Comarca da Capital, quando a fazenda for autora, ré ou interveniente. Incidência da Súmula 206/STJ: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Precedentes: AgRg no REsp 1.318.065/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/03/2013; AgRg no CC 110.242/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/03/2009; REsp 986.588/MT, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 11.2.2008. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.236.711/RJ, 1a T., rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 13/9/2013)” O Estado-membro geralmente tem juízo fazendário privativo, cuja observância, no entanto, pressupõe a competência do foro respectivo. Reza, a propósito, a Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo” Quando se trata de competência, a abordagem do foro precede a abordagem do juízo, razão pela qual o fato de existir vara fazendária na Justiça Estadual não impede que o Estado-membro seja demandado na Justiça Comum de outro ente federado, presente o disposto no artigo 52 do Código de Processo Civil. Pelo mesmo motivo, não há que se cogitar de incompetência absoluta hábil a descortinar a nulidade ou a ineficácia de cláusula de eleição de foro. Salvo nas hipóteses em que representar acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor em grande dificuldade de acesso à Justiça, deve ser respeitada a eleição de foro convencionada em contrato celebrado entre partes capazes. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem material aos Agravantes e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator